Tribunal: TJDFT
Processo: 0747628-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747628-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (ID 21069386) em face de G44 BRASIL S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória, processo n. 0704154-90.2020.8.07.0020, acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela parte embargante, declinando da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos seguintes termos (ID 74132179): Trata-se de ação monitória ajuizada por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA em face de G44 BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos, na qual a parte ré, em sede de embargos à monitória, sustenta a incompetência deste juízo para apreciação da matéria. A ré sustenta que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida como SCP, regida pelo Código Civil (artigos 991 a 996). Nesse modelo de sociedade, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios, e, pretendendo a parte autora a devolução de valores provenientes de contrato da Sociedade em Conta de Participação, onde figura como sócio participante, ou seja, diante da relação empresária existente entre a parte autora e as empresas embargantes, deverá ser reconhecida a incompetência absoluta desse juízo em razão da matéria, razão pela qual deverá o processo ser processado e julgado pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais. A parte autora afirmou que este foro é competente para processar e julgar o feito, devendo o processo ser mantido neste juízo. É o relato necessário. Decido. Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela parte embargante deve ser acolhida por este juízo. Com efeito, informa a parte autora que o Grupo G44 funciona em várias frentes de atuações econômicas, buscando sócios participantes para atuarem no mercado financeiro, oferecendo em contrapartida rentabilidade mensal sobre o valor aportado. Assim, para entrar no negócio, o investidor, no caso a parte autora, aplicou um valor com a promessa de rendimentos mensais, os quais vinha recebendo normalmente, até que, em novembro de 2019, a ré rescindiu unilateralmente o contrato e assegurou que os valores investidos seriam pagos no prazo de até 90 (noventa) dias. Ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias sem a devida devolução dos valores, a autora ajuizou a presente monitória para devolução do montante aportado/investido. Nesse contexto, importante destacar que, nos termos da Resolução no 23/2010 do E. TJDFT, foi ampliada a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. A hipótese dos autos, ainda que se trate de sociedade não personificada, por se tratar de pedido de devolução de valores desembolsados com a participação na sociedade, enquadra-se, portanto, perfeitamente na competência material especializada em referência. Importa ressaltar que a própria parte autora não nega ter aderido à sociedade como sócia participante, restando evidente a natureza empresarial do contrato, ainda mais quando esta aufere lucro provindo da sociedade, de modo que a sua pretensão visa sua retirada da sociedade com a devolução do investimento aportado, pelas razões que expõe. Logo, verifica-se que a parte requerente deseja dissolver/liquidar parcialmente a sociedade, promovendo sua retirada – na condição de sócia, e o levantamento do investimento feito na empresa, fato que se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010 do E. TJDFT. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Câmaras Cíveis do E. TJDFT, em análise de conflitos de competência envolvendo o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. NÃO AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 2. Inexistindo qualquer razão para descaracterização da sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas prevista no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. (Acórdão 1083762, 07151675420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO TJDFT 23/10. ART. 2.o, INCISO II. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF se restringe às hipóteses expressamente previstas no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. O pedido expresso de rescisão do contrato de Sociedade em Conta de Participação, com ressarcimento dos valores desembolsados pelos sócios ocultos, atrai a competência da Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF. (Acórdão 1076881, 07138502120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale destacar o mais recente conflito de competência julgado em caso similar ao presente, envolvendo as mesmas pessoas jurídicas requeridas: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 2° DA RESOLUÇÃO 23 DO TJDFT. 1. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e apuração de haveres de sociedade não personificada é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 2. Conflito conhecido. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, o Juízo Suscitante declarado como competente. (Acórdão no 1279413, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0709573-54.2020.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 08/09/2/2020, publicado no DJE: 24/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré e, por consequência, declino da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Remetam-se os autos para redistribuição, com as cautelas de estilo. Intimem-se. A Agravante interpôs agravo de instrumento alegando que (i) realizou investimento financeiro junto à Agravada - corretora de moedas digitais, corretora em bolsa, exchange, e Holding de Negócios - que prometia rendimentos derivados dos investimentos no mercado financeiro e da comercialização de pedras preciosas, (ii) em 25 de novembro de 2019, a Agravada notificou a Agravante sobre do encerramento dos contratos de investimento, estabelecendo o último ajuste contratual, com a devolução do capital aportado acrescido dos rendimentos retidos até aquela data, R$11.778,00 (onze mil, setecentos e setenta e oito reais), valores que seriam restituídos nos prazos estabelecidos em contrato; (iii) não se entra em uma SCP por termo de adesão com contrato registrado em cartório e CNPJ, sendo o mera ficção jurídica para justificar o contrato de investimento; (iv) o que existe é um contrato de investimento e uma dissolução unilateral cumulada com a necessidade de se cumprir a obrigação que é a devolução do capital; (v) a Agravada especifica que o saldo de backoffice e o valor original dos investimentos, sem juros e sem correção monetária, serão devolvidos integralmente no prazo de até 90 dias, bem como informa que não haverá mais lucros a partir daquela data; (vi) não está questionando valores, abusividade, pleiteando danos morais ou suscitando nulidade, mas a execução da última obrigação contratual assumida, pura e simplesmente o cumprimento dos termos expressos no informe de distrato, é, pois, uma simples execução contratual; (vii) a dívida é liquida, não cabendo apuração de haveres, reconhecida pela Agravada, que inclusive ofereceu acordo em seu sítio para o pagamento de R$162.000,00 referentes ao contrato código G44_60D 162.000; bem como valor retido no backoffice de R$72.236,07 (saldo acumulado de juros; (viii) há um contrato, um distrato firmando a devolução integral do capital, bem como devolução do que estava retido, comportando a hipótese do art. 700 e seguintes do CPC, pois não é o caso de “dissolução de SCP com apuração de haveres”; (ix) a Agravada não dissolveu a SCP, mas rescindiu alguns contratos e passou a firmar outros contratos; (x) a Agravante não buscou a tutela jurisdicional para pleitear rescisão de contrato já rescindido unilateralmente pela Agravada, tampouco está pleiteando a dissolução da sociedade, mas o cumprimento das obrigações decorrentes do distrato unilateral já promovido; (xi) inexiste real SCP sem que os sócios não participem e fiscalizem o objeto do empreendimento; (xii) não se trata de empreendedores, e sim contrato de investimento onde foi prometido a devolução do capital diante o distrato, tendo a G44 ludibriado populares com a promessa de ganhos no mercado de ações, multimercado, bitcoin e pedras; (xiii) a 6a Turma e 3a Turma do TJDFT já julgaram as Varas Cíveis do DF competentes para julgar as causas da G44; (xiv) o TJDFT tem entendido o caso da G44 como um contrato comum de investimento e não de SCP. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais não processe o feito durante o processamento do recurso. No mérito, requer que a 3a. Vara Cível de águas Claras seja declarada competente para julgar o feito. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 21069395 e 21069394) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20965115 e 20965115). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (ID 21069386) em face de G44 BRASIL S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória, processo n. 0704154-90.2020.8.07.0020, acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela parte embargante, declinando da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou a competência, trazendo como pano de fundo discussão sobre a natureza do pedido aviado pela Agravante, em contraste com o rol de competências da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, evidenciou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que explicita a natureza da controvérsia, que não estaria, em tese, voltada para suscitar dissolução, ou, ainda, rescisão, mas, diante do que a Agravante entende ser distrato no âmbito de um investimento, demandando, assim, o cumprimento das obrigações decorrentes do distrato já promovido. Muito embora a Resolução no 23/2010 do E. TJDFT, tenha ampliado a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, entendo que o acervo fático trazido pela Agravante redimensiona a natureza da avença com a Agravada, o que poderia, em tese, estar fora da competência da referida vara, pois existe questão de fundo sobre a natureza de investimento. Colaciono julgado nesse sentido: COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I - A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III - Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão 1270008, 07383966920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6 Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, compulsando os autos e observando, como bem retratou a Agravante, a decisão da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 74200899) também aborda o tema, ao afirmar que (...) Aparentemente as partes apenas formalizaram a sua relação por meio de um contrato de sociedade em conta de participação, mas com o propósito exclusivo de retirar do investidor (a parte autora) a tutela típica da legislação de consumo. A autora era simplesmente uma investidora de ativos, como o seria se investisse frente a qualquer instituição financeira(...). O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir um valor a partir da discussão sobre a natureza da avença firmada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se aguardar a apreciação do mérito do agravo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza da avença. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de tramitação do feito em uma vara incompetente. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito diante do deferimento da atribuição do efeito suspensivo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo no 0704154-90.2020.8.07.0020 em tramitação Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 6 de novembro de 2020 08:18:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador